Tribunal: TJMT
Processo: 1017956-58.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1017956-58.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AUTOR), JAKSON FRANCISCO BASSI - CPF: 756.565.909-68 (AUTOR), PONTES E LACERDA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.023.278/0001-51 (REU), JAMES ROGERIO BAPTISTA - CPF: 202.729.588-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL N.º 2.683/2025 DO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA/MT. PROIBIÇÃO DE PROTESTO EM CARTÓRIO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

I. Caso em exame

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito Municipal de Pontes e Lacerda/MT contra a Lei Municipal nº 2.683/2025, que proíbe o protesto em cartório de contas de energia elétrica em atraso no âmbito daquele Município, por violação à competência legislativa privativa da União para legislar sobre registros públicos e direito civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o Município, ao proibir o protesto em cartório de contas de energia elétrica em atraso, extrapolou sua competência legislativa para assuntos de interesse local e invadiu competência privativa da União para legislar sobre registros públicos e direito civil.

III. Razões de decidir

3. A Lei Federal nº 9.492/1997, editada pela União no exercício da competência privativa prevista no art. 22, XXV, da Constituição Federal, regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida.

4. O Município não pode, a pretexto de legislar sobre interesse local ou proteger o consumidor, criar restrições ao protesto de títulos não previstas na legislação federal específica.

5. A competência suplementar dos Municípios, prevista no art. 30, II, da Constituição Federal e no art. 193 da Constituição Estadual, não autoriza a criação de normas que contrariem a legislação federal em matéria de competência privativa da União.

6. Há precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 1474265) reconhecendo a inconstitucionalidade de lei municipal que proíbe o protesto em cartório de débitos referentes a atrasos no pagamento de faturas de energia elétrica.

IV. Dispositivo e Tese

7. Ação julgada procedente.

Tese de julgamento: "É inconstitucional lei municipal que proíbe o protesto em cartório de contas de energia elétrica em atraso, por invadir competência legislativa privativa da União para legislar sobre direito civil e registros públicos (art. 22, I e XXV, da Constituição Federal)."

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 22, I e XXV; art. 30, I e II; art. 236; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 193; Lei Federal nº 9.492/1997, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1474265, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18.02.2025; TJMT, ADI 1001573-39.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Órgão Especial, j. 20.02.2025.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA/MT

REQUERIDO:

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA/MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Eminentes pares:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Prefeito Municipal de Pontes e Lacerda/MT em face da Lei Municipal n.º 2.683/2025, aprovada pela Câmara Municipal de Pontes e Lacerda/MT, que dispõe sobre a
vedação do protesto em cartório de contas de energia elétrica em atraso no âmbito daquele Município
.

A norma impugnada contém a seguinte redação:

"Art. 1.º Fica proibido no Município de Pontes e Lacerda - MT o protesto em Cartório das contas atrasadas de energia elétrica.

Art. 2.º O descumprimento da proibição contida no art. 1.° desta Lei será punido com multa a ser fixada pelo Instituto de Defesa do Consumidor de Pontes e Lacerda - PROCON, na conformidade do que estabelece o art. 56 do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 3.° Compete ao Instituto de Defesa do Consumidor de Pontes e Lacerda - PROCON a fiscalização desta Lei.

Art. 4.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário."

Em suas razões, o autor sustenta, em síntese, que:

a) a norma municipal invade a competência legislativa privativa da União para legislar sobre direito civil e registros públicos, nos termos do art. 22, incisos I, IV e XXV, da Constituição Federal;

b) o Município extrapolou os limites de sua competência legislativa, pois a Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu art. 193, não previu a competência do Município, ainda que concorrente com a União, para legislar acerca de serviços públicos ou mesmo direito civil ou do consumidor;

c) a matéria objeto da Lei n.º 2.683/2025 invade competência da União ao criar hipótese restritiva de natureza documental e territorial e de atuação do tabelionato, hipótese não prevista na norma federal;

d) o Município não se limitou a suplementar a legislação federal e estadual, avançando indevidamente em matéria regulada pela Lei Federal n.º 9.492/1997, que define competência, regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida;

e) a lei municipal contém vício formal pela invasão de competência legislativa e material pela criação de hipótese restritiva contrariando disposição expressa da lei federal.

Por tais fundamentos, requereu a concessão de medida cautelar para suspender imediatamente a eficácia da Lei Municipal n° 2.683/2025, e, ao final, a procedência da ação direta para declarar a inconstitucionalidade da norma impugnada.

A exordial veio instruída com os documentos de ID 290752897
e ss.

Adotado o rito abreviado previsto no artigo 12 da Lei Federal n.º 9.868/1999, foram requisitadas informações à Câmara Municipal de Pontes e Lacerda/MT (ID 291222862).

A Câmara Municipal de Pontes e Lacerda/MT apresentou manifestação (ID 295963897), defendendo a constitucionalidade da lei, aduzindo, em resumo, que: a) a norma impugnada não regula o setor energético, tampouco cria qualquer norma técnica sobre fornecimento de energia elétrica ou tarifas, tratando-se de medida voltada à proteção do consumidor e preservação da dignidade da pessoa humana; b) a vedação ao protesto de contas de energia elétrica encontra respaldo no poder-dever do Município de atuar na tutela do interesse local, quando tal medida visa preservar o mínimo existencial da população local; c) o protesto de dívidas relativas ao fornecimento de serviços essenciais pode implicar violação à dignidade da pessoa humana e aprofundamento da desigualdade social, aspectos diretamente afetos à realidade local e, portanto, sujeitos à atuação do legislador municipal; d) a legislação impugnada guarda consonância com o artigo 170 da Constituição Federal, que consagra a defesa do consumidor como princípio da ordem econômica e e) a Lei Municipal n.º 2.683/2025 não interfere na livre iniciativa nem impede a empresa concessionária de buscar outros meios legais de cobrança, como a via judicial, apenas veda um método específico, o protesto, em respeito ao princípio da função social do crédito e dignidade do consumidor.

Ao final, requereu o indeferimento do pedido de medida cautelar e, no mérito, a improcedência da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual emitiu parecer (ID 298256926) pela procedência da ação, sustentando, em síntese, que:

a) a norma municipal impugnada usurpa competência legislativa privativa da União ao dispor sobre matéria de direito civil e registros públicos, em afronta aos artigos 22, I e XXV, e 236 da Constituição Federal;

b) o protesto consiste em ato formal sobre o inadimplemento de títulos e outros documentos de dívida, registrado em Tabelião de Protesto de Títulos, diverso do registro de dívidas em cadastro de consumidores;

c) trata-se de competência privativa da União, exercida pela edição da Lei Federal n° 9.492/1997, que define competência e regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida;

d) o Município de Pontes e Lacerda/MT extrapolou os limites normativos ao criar hipótese de restrição não respaldada pela legislação federal que regula a matéria;

e) cita recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que reafirmou, no julgamento do RE 1474265, a competência privativa da União para tratar sobre a vedação de protesto em cartório;

f) embora a intenção declarada da norma seja a proteção do consumidor, a forma adotada extrapola os limites da competência legislativa municipal ao interferir diretamente em um mecanismo jurídico de cobrança e execução de dívidas cuja disciplina compete privativamente à União.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Eminentes pares:

Submete-se à apreciação deste Órgão Especial, Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Prefeito Municipal de Pontes e Lacerda/MT em face da Lei Municipal n.º 2.683/2025, aprovada pela Câmara Municipal local, que dispõe sobre a vedação do protesto em cartório de contas de energia elétrica em atraso no âmbito daquele Município.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que a questão de fundo consiste, essencialmente, em verificar se o Município de Pontes e Lacerda/MT, ao editar a Lei n.º 2.683/2025, proibindo o protesto em cartório de contas de energia elétrica em atraso, teria usurpado competência privativa da União para legislar sobre registros públicos e direito civil, ou se estaria legitimamente exercendo sua competência legislativa sobre assuntos de interesse local e proteção ao consumidor.

Ab initio
, impende ressaltar que a ação preenche os requisitos de admissibilidade, estando presente a legitimidade ativa do autor, já que, nos termos do art. 124, IX, da Constituição do Estado de Mato Grosso, o Prefeito Municipal possui legitimidade para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça quando a norma impugnada for municipal e contrária à Constituição Estadual.

No que toca ao mérito propriamente dito, mister examinar os fundamentos jurídico-constitucionais que norteiam a distribuição de competências no ordenamento jurídico brasileiro, particularmente em relação à matéria em discussão.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 22, incisos I e XXV, a competência privativa da União para legislar sobre direito civil e registros públicos,
verbis
:

"Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

(...)

XXV - registros públicos;"

Outrossim, o art. 236 da Carta Magna dispõe expressamente sobre os serviços notariais e de registro, determinando que:

"Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.

§ 1.º Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.

§ 2.º Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro."

No exercício dessa competência, a União editou a Lei Federal n° 9.492/1997, que define competência e regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida. Referido diploma normativo estabelece, em seu art. 1.º, que
"protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida"
.

Por seu turno, o art. 30, incisos I e II, da Constituição Federal, atribui aos Municípios competência para:

"Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;"

No mesmo sentido, o art. 193 da Constituição do Estado de Mato Grosso dispõe:

"Art. 193. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no que couber e instituir os tributos de competência do Município, nos termos definidos na Constituição Federal e nesta Constituição."

A Câmara Municipal de Pontes e Lacerda/MT argumenta que a norma impugnada busca proteger o consumidor local e a dignidade da pessoa humana, afirmando que estaria agindo dentro da competência municipal para legislar sobre interesse local e proteger o consumidor.

No entanto, ao examinar o conteúdo da Lei Municipal n° 2.683/2025, verifica-se que esta não apenas regula aspectos locais de proteção ao consumidor, mas sim interfere diretamente na atividade de protesto de títulos, disciplinada pela Lei Federal n.º 9.492/1997, ao proibir o protesto de um tipo específico de documento de dívida: as faturas de energia elétrica em atraso.

O instituto do protesto de títulos constitui um mecanismo jurídico uniforme, regido por legislação federal específica, cuja finalidade é comprovar a inadimplência e o descumprimento de obrigações originadas em títulos e documentos de dívida. Trata-se, portanto, de matéria afeta ao direito civil e aos registros públicos, competindo privativamente à União legislar a seu respeito.

Ao estabelecer uma restrição ao protesto de faturas de energia elétrica em atraso, o Município de Pontes e Lacerda/MT extrapolou os limites de sua competência legislativa, adentrando em seara reservada à União pela Constituição Federal. A norma municipal cria uma hipótese restritiva não prevista na legislação federal, interferindo diretamente na atividade notarial e registral, cuja regulamentação é de competência privativa da União.

É imperioso destacar que a competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual não autoriza a criação de normas que contrariem a legislação federal em matéria de competência privativa da União. O exercício da competência suplementar pressupõe a existência de norma geral federal ou estadual a ser complementada, não podendo o Município contrariar ou restringir o alcance da norma que pretende suplementar.

Nesse contexto, embora a proteção ao consumidor seja princípio da ordem econômica consagrado no art. 170, V, da Constituição Federal, tal princípio não autoriza o Município a invadir a competência legislativa privativa da União para restringir o uso de instrumentos jurídicos previstos em lei federal.

Convém ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1474265, já se manifestou sobre a inconstitucionalidade de lei municipal que proíbe o protesto em cartório de débitos referentes a atrasos no pagamento de faturas de energia elétrica, reconhecendo a usurpação de competência privativa da União para legislar sobre direito comercial, energia elétrica e registros públicos.

Na mesma linha, este Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que normas municipais são inconstitucionais quando extrapolam o interesse local e invadem competência privativa da União e regulação do serviço, conforme se verifica no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1001573-39.2024.8.11.0000 (Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgada em 20/02/2025).

Destarte, em que pese o nobre propósito de proteção ao consumidor invocado pela Câmara Municipal de Pontes e Lacerda/MT, a Lei Municipal n.° 2.683/2025 padece de vício de inconstitucionalidade formal, por usurpação de competência legislativa privativa da União para legislar sobre direito civil e registros públicos, em afronta ao disposto nos arts. 22, I e XXV, e 236 da Constituição Federal, bem como ao art. 193 da Constituição do Estado de Mato Grosso, que limita a competência legislativa municipal aos assuntos de interesse local e à suplementação da legislação federal e estadual no que couber.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade para
declarar a inconstitucionalidade
da
Lei Municipal n.º 2.683/2025
do Município de Pontes e Lacerda/MT, com efeitos
ex tunc
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025